Tribunal: TJES
Processo: 5004745-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004745-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004745-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME PRATES DE ABREU

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIME PRATES DE ABREU,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Aduz a defesa, que o paciente está preso pela suposta prática do crime de homicídio ocorrido em 24/07/2003, inexistindo fundamentação idônea capaz de manter a prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Isso porque o paciente permaneceu foragido por longos anos, sendo então citado por edital, bem como foi aplicada a regra do art. 366 do CPP com a suspensão do processo e prazo prescricional.

Em razão da fuga, foi então decretada a prisão preventiva do paciente, que se revela indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)